Tribunal: STJ
Processo: 5023521-02.2015.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2120095 - RS(2024/0021949-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ITAMAR LUIZ LORENZATTO
ADVOGADOS
: BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: ADALBERTO MIGLIORINI
ADVOGADOS
: ANDRE MALTA MARTINS - RS041622
RÍSCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ADELAR ANTONIO LORENZATTO
CORRÉU
: ALEXSANDRO CARVALHO PINTO
CORRÉU
: ISAURA MARIA GAZOLA
CORRÉU
: LINO VITORIO MIGLIORINI
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL DE ITAMAR LUIZ LORENZATTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o, §
2o, DA
59 E 65, III,
, AMBOS DO CP E 617 DO CPP.
LEI N. 10.684/2003,
B
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL.
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS. QUITAÇÃO PARCIAL. CONCURSO DE
AGENTES. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA.
.
REFORMATIO IN PEJUS
VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR
JUDICIAL CONSIDERADO NEUTRO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
EM
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
JURISPRUDÊNCIA
CONTRÁRIA DO STJ. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO AO AGRAVANTE ADALBERTO MIGLIORINI.
DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DOSIMETRIA
DA
PENA.
TESE
DE
.
PREJUDICIALIDADE

BIS
IN
IDEM
SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO
I, DO
ART. 62,
CP ANTE O SEU CARÁTER AUTÔNOMO. PROPORCIONALIDADE
PRESERVADA. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO
INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO NÃO INTEGRAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ADALBERTO MIGLIORINI.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
Documento eletrônico VDA55397327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 81bf2689-1714-48ec-8d29-ef5702522bc6

; 283 E
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
7/STJ
284/STF.
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ.
Recurso especial de Itamar Luiz Lorenzatto parcialmente provido, nos
termos do dispositivo, com extensão de efeitos ao agravante Adalberto
Migliorini. Agravo em recurso especial de Adalberto Migliorini não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso especial de Itamar Luiz Lorenzatto, com extensão dos efeitos a Adalberto
Migliorini, e não conhecer do agravo em recurso especial de Adalberto Migliorini, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55397327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 81bf2689-1714-48ec-8d29-ef5702522bc6

RECURSO ESPECIAL No 2120095 - RS(2024/0021949-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ITAMAR LUIZ LORENZATTO
ADVOGADOS
: BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVANTE
: ADALBERTO MIGLIORINI
ADVOGADOS
: ANDRE MALTA MARTINS - RS041622
RÍSCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
CORRÉU
: ADELAR ANTONIO LORENZATTO
CORRÉU
: ALEXSANDRO CARVALHO PINTO
CORRÉU
: ISAURA MARIA GAZOLA
CORRÉU
: LINO VITORIO MIGLIORINI
EMENTA
RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL DE ITAMAR LUIZ LORENZATTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o, §
2o, DA
59 E 65, III,
, AMBOS DO CP E 617 DO CPP.
LEI N. 10.684/2003,
B
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL.
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS. QUITAÇÃO PARCIAL. CONCURSO DE
AGENTES. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA.
.
REFORMATIO IN PEJUS
VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR
JUDICIAL CONSIDERADO NEUTRO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
EM
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
JURISPRUDÊNCIA
CONTRÁRIA DO STJ. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. EXTENSÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO AO AGRAVANTE ADALBERTO MIGLIORINI.
DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DOSIMETRIA
DA
PENA.
TESE
DE
.
PREJUDICIALIDADE

BIS
IN
IDEM
SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO
I, DO
ART. 62,
CP ANTE O SEU CARÁTER AUTÔNOMO. PROPORCIONALIDADE
PRESERVADA. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO NÃO INTEGRAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ADALBERTO MIGLIORINI.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
; 283 E
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
7/STJ
284/STF.
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ.
Recurso especial de Itamar Luiz Lorenzatto parcialmente provido, nos
termos do dispositivo, com extensão de efeitos ao agravante Adalberto
Migliorini. Agravo em recurso especial de Adalberto Migliorini não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
(fls.
Itamar Luiz Lorenzatto
) e de agravo em recurso especial interposto por
(fls.
2.521/2.539
Adalberto Migliorini
), com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição
2.662/2.678
art. 105, inciso III,
a
c
Federal, no qual se insurgem contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n.
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (fls.
5023521-02.2015.8.21.0001/RS
):
2.378/2.418
APELAÇÃO CRIMINAL.
o, II,
DA
ART. 1
C/C ART. 11
LEI 8.137/90.
SONEGAÇÃO FISCAL. ESCRITA FISCAL QUE NÃO REPRODUZ A REALIDADE
DA PRÁTICA COMERCIAL SUJEITA À TRIBUTAÇÃO. PRELIMINARES
AFASTADAS. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Conforme dispõe o
o, §2o, da
extingue-se a
art. 9
Lei 10.684/03,
punibilidade do crime do
o, II, da
quando houver o pagamento
art. 1
Lei 8.137/90,
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive
acessórios. Na hipótese, todavia, não houve o pagamento da multa aplicada aos
frigoríficos envolvidos na apontada fraude. Apesar de ter sido feito o pagamento
dos tributos aplicados a uma das pessoas jurídicas, por conta da imputação da
participação em uma fraude estruturada, na forma do
da
o
art. 11
Lei 8.137/90,
inadimplemento da multa aplicada à outra empresa participante do esquema não
conduz à extinção da punibilidade.
2. A peça acusatória atende ao disposto no
do CPP, com as
art. 41
observações relativas à inexigência de pormenorização das condutas para os
crimes societários. Nessa linha, consabido que o fato de a pessoa ser indicada
como administradora da empresa no contrato social é um indicativo de autoria, o
que não se confunde a uma responsabilização penal objetiva. Na hipótese, a peça
acusatória descreve suficientemente a ação dos recorrentes e o crime imputado,
tanto que permitiu claramente o pleno exercício da defesa.
3. Não há falar em nulidade por conta de não ter sido juntado o expediente
administrativo prévio à constituição do débito tributário, em atenção à Súmula
Vinculante 24. Consta dos autos de lançamento expressamente consignada a
possibilidade de acesso aos processos administrativos correspondentes,
competindo ao acusado, no exercício da sua defesa, caso interessasse, fazer a
juntada dos elementos de prova, nos termos do
do CPP.
art. 156
4. Não ensejam nulidades as negativas de reabertura do prazo para a
apresentação de memoriais, em razão de alegada impossibilidade de acesso aos
vídeos das audiências, não comprovado, bem como do indeferimento do
cancelamento de audiência em razão da impossibilidade de comparecimento de
uma das advogadas da parte, uma vez que o mandato também foi conferido
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

àquela que compareceu à solenidade. Do mesmo modo, não enseja nulidade a
decretação da revelia, na hipótese dos autos, mormente porque, em data posterior,
em processo conexo, o réu foi devidamente interrogado.
5. Pratica o crime do
o, II, da
na forma do
caput, do
art. 1
Lei 8.137/90,
art. 71,
CP, quem, entre abril de 2005 e junho de 2007, na forma do
da
art. 11
Lei 8.137/90,
reduz tributo estadual de ICMS, fraudando a Fiscalização Tributária, ao omitir
operações de remessa de gado para abate.
6. No caso vertente, conforme registrado no auto de lançamento e no
depoimento da agente fiscal que participou da fiscalização, foi possível verificar
que a escrita fiscal não representava a realidade comercial praticada pelas
empresas envolvidas, a trazer por consequência a redução dos tributos incidentes
naquelas operações. Foi observada a existência de uma engenharia documental a
simular a compra do carne verde bovina por parte dos frigoríficos, beneficiários do
incentivo fiscal, quando, na realidade, o adquirente era o estabelecimento
atacadista e varejista, conclusão a que se chegou a partir da análise de
documentos paralelos e demais achados decorrentes de medidas constritivas
aplicadas em face de parte dos acusados.
7. A prova não deixa dúvida sobre a participação de I.L.L. e de A.M. nos
fatos denunciados, efetivos gestores dos estabelecimentos comerciais envolvidos
nos fatos. A participação de I.L.L. se deu de forma proeminente, a autorizar a
incidência da agravante do
I, do CP. Por outro lado, a prova é frágil a
art. 62,
indicar a participação de I.M.G. e A.A.L., restringindo-se ao indicativo de autoria
decorrente da sua participação societária, registrada no contrato social das
empresas. 8. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso,
comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se
constatar fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito
constitucional, ou desproporcionalidade no quantum aplicado. Na hipótese, as
penas comportam redução.
APELAÇÕES DE I.L.L e A.M. PARCIALMENTE PROVIDAS.
APELAÇÕES DE I.M.G. e A.A.L. PROVIDAS.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
2.468/2.478
A parte recorrente alega violação dos arts. 9o, § 2o, da Lei n. 10.684/2003,
59 e 65, III,
, ambos do Código Penal, e do
do Código de Processo Penal.
b
art. 617
Sustenta, em síntese, que o acórdão negou a extinção da punibilidade
embora comprovado o pagamento integral dos débitos relativos à Centermastersul;
afirma interpretação indevida de “acessórios”, por abarcar multa de terceiro (Frigorífico
Mariense), para a qual não há responsabilidade tributária do recorrente (fls. 2.527/2.534
); que houve
na dosimetria, pois o Tribunal negativou a vetorial
reformatio in pejus
“circunstâncias do crime”, antes tida por neutra na sentença, em recurso exclusivo da
defesa, (fls.
); que ocorreu
ao usar “ajuste coordenado de
2.535/2.536
bis in idem
agentes” para negativar as “circunstâncias” e, ao mesmo tempo, aplicar a agravante do
I, do Código Penal (fls.
); e afronta ao
III,
, do Código
art. 62,
2.535/2.536
art. 65,
b
Penal pela não aplicação da atenuante de reparação do dano, pois os tributos
vinculados à empresa do recorrente foram pagos antes do julgamento (fls.
).
2.538/2.539
Ao final da peça recursal, pede: a) Preliminarmente, declarar a extinção da
punibilidade do réu ITAMAR LORENZATTO, pelo pagamento integral dos tributos
objeto da denúncia a si relacionados, nos termos do
o, § 2o, da Lei n°
art. 9
10.684/03,
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

bem como da divergência jurisprudencial; b) Subsidiariamente: i. Afastar a valoração
negativa da circunstância judicial circunstâncias do crime no exame dos vetores para
fixação da pena-base, sob pena de permitir reformatio in pejus e bis in idem, em clara
violação aos
e 617 do CP, bem como redimensionar a pena-base para o mínimo
art. 59
legal, em atenção à proporcionalidade; ii. Reconhecer a incidência da atenuante de
reparação do dano previsto no
inc. III, b do CP e consequente abrandar a pena.
art. 65,
Requer-se, por fim, que todos os recursos especiais interpostos nos processos
conexos
relacionados
ao
réu
(5023515-92.2015.8.21.0001,
5023521-
02.2015.8.21.0001,
5023520-17.2015.8.21.0001,
5023516-77.2015.8.21.0001,
5016891-27.2015.8.21.0001 e 5015080-27.2018.8.21.0001) sejam julgados de forma
(fl. 2.539).
conjunta
Contrarrazões apresentadas (fls.
), o recurso foi admitido na
2.586/2.611
origem (fls.
).
2.636/2.641
O agravante Adalberto Migliorini interpôs o recurso especial de fls.
em que se requer:
2.495/2.517,
(1) determinar que outro seja proferido pela 4a Câmara
Criminal do TJRS e que nele seja sanado o vício de omissão apontado nos embargos
de declaração aviados pelo Recorrente; ou (2) que seja proferido julgamento do mérito
por esta Corte, com base no que faculta a norma contida no
do CPC,
art. 1.025,
reformando-se a decisão recorrida, para: a) Acolher a preliminar de cerceamento de
defesa, em razão da ausência dos vídeos da audiência do dia 26.10.2021, com a
consequente reabertura do prazo para alegações finais; b) Acolher a preliminar de
nulidade da audiência de instrução, em razão da ausência, no ato, da advogada
escolhida pelo réu; e c) Acolher a preliminar de nulidade da audiência de instrução, em
razão da ausência do réu Adalberto, no ato, por dificuldades técnicas para participar da
(fl. 2.517).
audiência.
Oferecidas contrarrazões (fls.
), a insurgência não foi admitida
2.612/2.626
em face dos óbices constantes das Súmulas 283 e
e
(fls.
).
284/STF
7/STJ
2.644/2.652
Em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial, foi
interposto o presente recurso de agravo.
Contraminuta às fls. 2.694/2.699.
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo parcial provimento do recurso especial de Itamar Luiz Lorenzatto e
pelo desprovimento do agravo em recurso especial de Adalberto Migliorini (fls.
):
2.713/2.737
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO FISCAL (ARTIGO 1o, II, DA
.
LEI No 8.137/90)
RECURSO ESPECIAL DE ITAMAR LUIZ LORENZATTO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUTORIA DO CRIME QUE NÃO SE
RESTRINGE AO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
DA
ART. 11
DOUTRINA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 7 E
LEI No 8.137/90.
83/STJ.
DOSIMETRIA. 1a FASE. PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS VALORADAS NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
VETORIAL NÃO CONSIDERADA NEGATIVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
. REVISÃO DA DOSIMETRIA, NESSE PONTO, PARA
REFORMATIO IN PEJUS
QUE SEJA EXCLUÍDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PRECEDENTES DO STJ. 2a FASE. AGRAVANTE.
I, DO CP.
ART. 62,
EXERCÍCIO DE LIDERANÇA DA ATIVIDADE CRIMINOSA. AUTORIA DE
GABINETE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. DOUTRINA. PRECEDENTES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ADALBERTO MIGLIORINI.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO (ART. 619 DO CPP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
SÚMULA 83/STJ.
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO VÍDEO DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA DEFESA.
DO CPP.
ART. 156
NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU E DA ADVOGADA NA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. RÉU INTERROGADO EM PROCESSO CONEXO REUNIDO PARA
JULGAMENTO.
ASSISTIDO
POR
OUTRO
DEFENSOR
CONSTITUÍDO
PRESENTE À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DO CPP.
ART. 563
AUTODEFESA. DIREITO DE PRESENÇA QUE NÃO É ABSOLUTO.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL E
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
RECURSO ESPECIAL DE ITAMAR LUIZ LORENZATTO.
O recurso especial tem origem em ação penal por crimes contra a ordem
tributária, relativos à supressão ou redução de ICMS por meio de fraude na
escrituração e “engenharia documental”, envolvendo compras diretas de gado e
remessa aos frigoríficos, com simulação de operações, na forma do
o, II, da
art. 1
combinado com o
da mesma lei, e continuidade delitiva (fls.
Lei n. 8.137/1990,
art. 11
). O Tribunal de origem manteve a condenação de Itamar Luiz Lorenzatto e
2.378/2.415
ajustou a dosimetria, reconhecendo a agravante do
I, do Código Penal,
art. 62,
redimensionando penas e multa; afastou a extinção da punibilidade do
o, § 2o, da
art. 9
por falta de pagamento integral de débitos, inclusive multa aplicada
Lei n. 10.684/2003
ao Frigorífico, considerada “acessório” no contexto da fraude estruturada (fls.
e
).
2.411/2.414
2.469/2.473
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

1 – DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. CONTRARIEDADE AO
o, § 2o, DA
ART. 9
LEI N. 10.684/2003.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (fls.
).
2.521/2.534
A tese recursal sustenta que a extinção da punibilidade se operou porque a
Centermastersul quitou integralmente seus débitos, não sendo possível impor ao
recorrente o pagamento de multa de terceiro (Frigorífico Mariense), à luz dos arts. 121
e 122 do Código Tributário Nacional (fls.
).
2.527/2.532 Esse argumento confunde
responsabilidade tributária com responsabilidade penal.
O acórdão recorrido assentou que a imputação é de fraude estruturada, em
concurso de agentes (art. 11 da
,
Lei n. 8.137/1990) com pluralidade de débitos
decorrentes da mesma empreitada criminosa, e que não houve pagamento
(fls.
integral dos débitos, inclusive da multa aplicada ao frigorífico coenvolvido
). O Parecer do Ministério Público Federal, em sintonia com a
2.381/2.383
jurisprudência desta Corte Superior, reforça que a autoria do crime contra a ordem
tributária não se restringe ao sujeito passivo da obrigação tributária, admitindo-se
, colacionando a
coautoria e participação segundo o
da
art. 11
Lei n. 8.137/1990
seguinte síntese jurisprudencial: não se faz necessário que o imputado conste como
responsável pela obrigação tributária, admitindo-se a coautoria ou participação,
(AgRg no RHC n.
) – (fls.
).
consoante
da
art. 11
Lei 8.137/90
172.499/SP
2.719/2.723
Dessa forma, a alegação de não ser sujeito passivo tributário não afasta a
responsabilidade penal e, por consequência, não altera o requisito objetivo da extinção
da punibilidade exigido pelo
o, § 2o, da
art. 9
Lei n. 10.684/2003.
O recorrente prossegue defendendo que “acessórios” referem-se apenas a
juros, correção e multa do próprio débito da Centermastersul e que não se pode exigir
o pagamento de multa do Frigorífico Mariense (fls.
).
2.529/2.534
O acórdão enfrentou diretamente esse ponto, transcrevendo o
o, § 2o,
art. 9
da Lei n. 10.684/2003 e registrando a existência de autos de lançamento não
quitados, em especial o débito decorrente da multa aplicada ao frigorífico
participante da fraude estruturada, concluindo pela ausência de pagamento
(fls.
).
integral dos débitos
2.381/2.383
Com efeito, sendo a fraude societária estruturada e praticada em concurso
de agentes, os “débitos oriundos” abrangem todo o passivo fiscal vinculado à
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

empreitada que lastreia a acusação. Como não houve quitação dos débitos referentes
aos autos de lançamento não pagos – especificamente a multa imposta ao frigorífico
coautor – não se configura o “pagamento integral” exigido pela lei.
Dessa forma, a tese de que “acessórios” restringem-se aos encargos do
próprio contribuinte não afasta a exigência legal de integralidade quando os débitos
decorrem de uma mesma fraude imputada em concurso; faltando a quitação do débito
do frigorífico, inexiste a condição legal para a extinção da punibilidade.
O recorrente invoca julgados do Tribunal Regional Federal da 4a Região
para sustentar que acessórios são “juros, correção monetária e multas” do próprio
débito (fls.
), bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que
2.533/2.534
reconhecem a extinção da punibilidade quando há pagamento integral do débito (fls.
).
2.533/2.534
Contudo, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados pelo
recorrente – a exemplo do HC n.
e do HC n.
– tratam da
232.376/SP
84.798/GO
extinção quando comprovado o pagamento integral; não se aplicam quando, como
no caso, há débitos remanescentes vinculados à conduta criminosa praticada em
.
concurso de agentes
Assim, tem-se que os fundamentos do acórdão são robustos a infirmar, de
modo suficiente, a pretensão recursal de extinção da punibilidade por pagamento,
notadamente diante da ausência de integralidade dos débitos vinculados à fraude
estruturada reconhecida na origem.
2 – DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO CRITÉRIO
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME POR QUESTÕES INERENTES AO DELITO E
COORDENAÇÃO DE CONDUTAS.
.
PELA
REFORMATIO IN PEJUS BIS IN IDEM
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES. PROPORCIONALIDADE NA
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 617 DO
CPP (fls.
).
2.534/2.538
A parte recorrente afirma, no ponto: (i)
em apelação
reformatio in pejus
exclusiva da defesa; (ii)
pela simultânea valoração negativa das
bis in idem
“circunstâncias do crime” e aplicação da agravante do
I, do Código Penal; (iii)
art. 62,
desproporcionalidade; ofensa aos arts. 59 do Código Penal e 617 do Código de
Processo Penal.
O colegiado reconheceu a amplitude do efeito devolutivo na dosimetria, com
possibilidade de readequação e revaloração das circunstâncias judiciais, sem
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

vinculação à fundamentação da sentença, desde que respeitada a vedação de
agravamento em recurso exclusivo da defesa. No caso, houve redução das penas-
base:
(fl. 2.412),
redimensiono as basilares para 2 anos e 6 meses de reclusão
afastando a negativa da culpabilidade e reconhecendo “consequências do crime” em
(fls.
favor do réu, em razão do pagamento dos débitos da Centermastersul
2.411/2.412
).
Como se pode aferir, o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa,
negativou a vetorial circunstâncias do crime, considerada neutra na sentença
condenatória.
Para o Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a redução proporcional da
pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa,
afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam
reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância
(
da minha relatoria,
já reputada desfavorável na sentença
REsp n. 2.058.976/MG,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
28/8/2024,
12/9/2024)
Nesse sentido, é proibido ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa,
após proceder ao decote de circunstância judicial considerada desfavorável na
sentença, incluir inédita fundamentação - dissociada completamente de
argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante no cálculo da pena -, para
incrementar a sanção basilar e, ao final, manter a mesma pena anteriormente
(
estabelecida, sob pena de indevido reformatio in pejus REsp n. 2.057.423/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de

11/3/2025,
20/3/2025 – grifo nosso).
Diante do quanto provido, exclusão da valoração negativa do vetor
, fica prejudicada a análise de
na
judicial das circunstâncias do crime
bis in idem
negativação das circunstâncias do crime com a incidência da agravante do
I, do
art. 62,
Código Penal.
Por fim, não diviso desproporcionalidade na aplicação da pena. O combatido
aresto afastou a negativa da culpabilidade e reconheceu “consequências” favoráveis
pelo pagamento dos débitos da empresa do recorrente, aplicou a agravante do art. 62,
I, do CP em
Portanto, o conjunto demonstra resposta penal calibrada ao caso
1/6.
concreto, com compensação e redução, atendendo à proporcionalidade, em sintonia
com os parâmetros discricionários que norteiam a dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

A propósito:
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.747.177/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
21/10/2025.
Houve redução da basilar e aplicação moderada da agravante. A
motivação é suficiente e a resposta proporcional ao injusto.
3 – DOSIMETRIA. PENA PROVISÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. VIOLAÇÃO DO
INC. III,
, DO
ART. 65,
B
CP. PROPORCIONALIDADE (fls.
).
2.538/2.539
A defesa sustenta que o pagamento dos débitos tributários da
Centermastersul, realizado antes do julgamento, impõe a aplicação da atenuante de
reparação do dano (art. 65, III,
, do Código Penal), e que sua não incidência viola a
b
proporcionalidade. Requer, por isso, o abrandamento da pena.
Todavia, em que pese o Tribunal de origem ter reconhecido o pagamento, o
considerando na primeira fase da dosimetria, como fator favorável nas
a atenuante do
III,
, do
“consequências do crime”, reduzindo a pena-base,
art. 65,
b
Código Penal, não foi aplicada por duas razões: (i) o pagamento não se deu logo
; e (ii)
, pois somente foram
após os fatos
não houve reparação integral do dano
quitados os débitos da Centermastersul, permanecendo pendências relativas a
outros autos de lançamento vinculados à fraude.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerando que o
Tribunal de origem deixou de reduzir a pena, [...], seja pela a atenuante prevista no
III, b, do CP,
art. 65,
porque o valor sonegado não foi devolvido, constata-se a
, sendo certo que a reversão do
ausência de ilegalidade na dosimetria da pena
julgamento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
teor da Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.509.336/AM,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
10/12/2019,
12/12/2019)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE ADALBERTO MIGLIORINI.
O agravo é inadmissível.
Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos: 1) incidência da
por deficiência de
Súmula 284/STF,
fundamentação, diante da indicação incorreta do dispositivo legal quanto à negativa de
prestação jurisdicional (invocação do
do CPC em vez do
do CPP)
art. 1.022
art. 619
(fls.
); 2) incidência da
por ausência de ataque a todos os
2.646/2.647
Súmula 283/STF,
fundamentos autônomos do acórdão no ponto da nulidade da audiência (fls.
); e 3) incidência da
diante da necessidade de reexame
2.647/2.649
Súmula 7/STJ,
fático-probatório para acolher a tese de cerceamento de defesa por suposta falta de
acesso aos vídeos (fl. 2.650) – (fls.
).
2.644/2.652
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
No tocante à Súmula 284/STF, a argumentação foi genérica, limitando-se
a dizer que o equívoco não impediu a compreensão da controvérsia, sem
demonstrar a correção da indicação normativa pertinente (art. 619 do CPP) nem
(fls.
apontar, com precisão, onde o vício teria sido concretamente sanado
). Quanto à
2.668/2.669
Súmula 283/STF, não houve enfrentamento específico dos
múltiplos fundamentos autônomos enumerados pela decisão vice-presidencial,
notadamente os itens I a VIII relativos à ausência da advogada e do réu, à revelia,
(fls.
), tendo o
às tentativas de contato e à inexistência de prejuízo
2.647/2.649
agravante apenas reiterado dois pontos sem rebater os demais (fls.
). No
2.671/2.674
que se refere à Súmula 7/STJ, não foi demonstrada a viabilidade de mera
revaloração jurídica das premissas fixadas no acórdão, pois o agravante
pretende alterar a conclusão fática de que os vídeos estavam acessíveis, com
(fls.
base em alegações e documentos alheios às premissas firmadas
2.668/2.670
), o que impõe revolvimento probatório.
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
CPC,
o
o do CPP, e a
por analogia.
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ
Ante o exposto,
ao recurso especial de Itamar Luiz
dou parcial provimento
Lorenzatto para, tão somente, afastar a valoração negativa das circunstâncias do
crime, c
e
do
om extensão de efeitos ao corréu Adalberto Migliorini
não conheço
agravo em recurso especial de Adalberto Migliorini. Retornem os autos à origem para
nova dosimetria das penas.
Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

Documento eletrônico VDA54993708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:06
Código de Controle do Documento: 3d7d45b3-e689-425b-9f88-a28aa4501204

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.120.095 / RS
Número Registro: 2024/0021949-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025355020158215001 25355020158215001 50235210220158210001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAMAR LUIZ LORENZATTO
ADVOGADOS
: BRUNO TADEU PALMIERI BUONICORE - DF074137
MARIA EDUARDA CARNEIRO HEREDIA DA SILVA - DF083363
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: ADALBERTO MIGLIORINI
ADVOGADOS
: ANDRE MALTA MARTINS - RS041622
RÍSCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ADELAR ANTONIO LORENZATTO
CORRÉU
: ALEXSANDRO CARVALHO PINTO
CORRÉU
: ISAURA MARIA GAZOLA
CORRÉU
: LINO VITORIO MIGLIORINI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Documento eletrônico VDA55363404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:49
Código de Controle do Documento: 51fc5dc2-7420-4ddf-82de-2ba1c305a0c4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:49
Código de Controle do Documento: 51fc5dc2-7420-4ddf-82de-2ba1c305a0c4